Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-52.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003328-52.2025.8.11.0004.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: IRACEMA MARIA DA SILVA LOPES
RECORRIDO: MARLENE MARIA DA COSTA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança movida por profissional de contabilidade, condenando-a ao pagamento de R$ 49.479,42 (quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção pela taxa SELIC, com fundamento em contrato verbal de prestação de serviços. A recorrente alega cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de audiência de instrução e da negativa de produção de prova oral, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso inominado observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) determinar se o julgamento antecipado da lide, sem produção da prova testemunhal requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa em ação de cobrança fundada em contrato verbal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões recursais atacam de forma específica os fundamentos da sentença, o que demonstra o atendimento ao princípio da dialeticidade, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais.
4. O indeferimento imotivado da produção de prova oral em demanda que versa sobre contrato verbal de prestação de serviços afronta o direito à ampla defesa e ao contraditório, pois a prova testemunhal é essencial para a formação do convencimento do magistrado acerca da existência e extensão da obrigação.
5. O juiz é o destinatário natural da prova, podendo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias; contudo, no caso concreto, a prova requerida pela recorrente mostra-se relevante e necessária à elucidação dos fatos, não havendo indício de finalidade procrastinatória.
6. A ausência de instrução probatória adequada configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, em respeito ao devido processo legal e à busca pela verdade real.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões do recurso impugnam os fundamentos da sentença recorrida.2.O julgamento antecipado da lide em ação de cobrança fundada em contrato verbal, com indeferimento imotivado de prova oral, configura cerceamento de defesa. 3. É necessária a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, assegurando o contraditório e a ampla defesa."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, 370 e 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 40 e 55; CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.06.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13.05.2024; Súmula 30 das Turmas Recursais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003328-52.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE MARIA DA COSTA SILVA - CPF: 468.611.901-44 (RECORRIDO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), IRACEMA MARIA DA SILVA LOPES - CPF: 114.323.988-14 (RECORRENTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025